Tribunal: TJDFT
Processo: 0705893-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTUM DA PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO CAUSAS DE AUMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando uníssonos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmado pelos demais elementos de provas produzidos nos autos.
2. As circunstâncias fáticas da apreensão das drogas e a declaração do informante, tudo isso corroborando os depoimentos dos policiais, não deixam dúvidas da prática de mercancia ilícita, não havendo que falar em absolvição por insuficiência de provas.
3. É viável a utilização de uma das causas de aumento de pena previstas no artigo 40, da LAD para justificar a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase e da outra para exasperar a reprimenda na terceira fase de aplicação da pena.
4. Mostra-se razoável e adequada a adoção do critério que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria. Pena-base revisada.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.